Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-37.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-37.2023.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, a servidores da rede pública de educação representados pelo sindicato, e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos devidos a partir do 30º dia após o protocolo dos requerimentos administrativos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração em analisar os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito e gera direito subjetivo à progressão pela via não acadêmica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação dos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional a partir do 30º dia após o protocolo administrativo, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente o direito à progressão funcional pela via não acadêmica aos profissionais da educação que cumpram critérios objetivos, como formação continuada, participação em eventos educacionais e produção intelectual.

O artigo 66 da norma municipal estabelece prazo de 30 dias para análise dos requerimentos administrativos, prevendo deferimento tácito no caso de omissão da Administração, o que confere segurança jurídica aos servidores requerentes.

Comprovou-se nos autos que os servidores protocolaram os pedidos em 2022 e que a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação de comissão avaliadora, incidindo, portanto, o disposto no artigo 66 da Lei Municipal nº 1.203/2012.

A omissão administrativa, além de configurar violação ao princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37, caput), resulta no reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional, nos termos da legislação vigente.

A alegação do Município sobre a ausência de previsão orçamentária não prospera, uma vez que a progressão funcional legalmente prevista integra o regime jurídico do servidor e constitui direito subjetivo, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 (REsp 1.878.849/TO).

A tese da reserva do possível também não se sustenta, ante a ausência de qualquer prova técnica ou contábil de colapso financeiro, sendo insuficiente a invocação genérica de dificuldades fiscais para afastar direitos legalmente assegurados.

O próprio ente municipal reconheceu administrativamente o direito à progressão em março de 2023, o que reforça a existência do direito e confirma a mora da Administração, autorizando o pagamento retroativo desde o 30º dia após os requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração Pública em analisar, no prazo legal, os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito, nos termos da legislação municipal.

A progressão funcional prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor público, insuscetível de restrição com base em ausência genérica de dotação orçamentária ou na teoria da reserva do possível.

Os efeitos financeiros da progressão funcional deferida tacitamente retroagem ao 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, nos termos da norma local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AREsp 1.890.696/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0800236-37.2023.8.14.0004

2ª Turma de Direito Público

Apelante:

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Apelada: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra sentença (Id. 24313864) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito dos servidores substituídos à progressão funcional pela via não acadêmica, nos termos da Lei Municipal n.º 1.203/2012, e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos desde o 30º dia posterior ao protocolo dos requerimentos administrativos até a data da efetiva implementação da progressão funcional. Fixou-se também honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. A liminar anteriormente concedida foi confirmada de forma definitiva.

O Município de Almeirim, inconformado, interpôs o presente recurso (Id. 24313917), alegando incompatibilidade do artigo 66, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 1.203/2012 com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) e com o artigo 169 da Constituição Federal. Sustenta que a obrigação de pagar valores retroativos desde o protocolo do requerimento administrativo impõe ônus financeiro que comprometeria o equilíbrio das contas públicas e violaria os princípios da anualidade orçamentária e da reserva do possível. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que se afaste a condenação ao pagamento dos valores retroativos.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Sindicato Apelado (Id. 24313920), nas quais se sustenta a manutenção da sentença. Argumenta-se que a legislação municipal é clara ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade da LRF para obstar direitos legalmente previstos aos servidores, sobretudo quando não há prova do alegado impacto orçamentário. Defende-se ainda que as alegações da municipalidade são meras suposições, desacompanhadas de qualquer documento técnico ou contábil que comprove a alegada impossibilidade financeira.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação. (id. 25626420)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se os servidores representados pelo apelado, possuem direito à
progressão
funcional não-
acadêmica
, prevista na Lei Municipal nº. 1.203/2012, que dispõe:

"SEÇÃO III

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 56.
A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo
, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador,
conforme anexo IV
.

Art. 57.
Os integrantes da carreira dos trabalhadores da educação devidamente habilitados poderão passar para nível superior do respectivo cargo através das seguintes modalidades:

I - Pela via acadêmica, considerando o fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de ensino;

II - Pela via não-acadêmica, considerando os fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na respectiva área de atuação.

Parágrafo Único. O trabalhador da educação, nos termos deste artigo, progredirá em diferentes momentos da carreira, de acordo com conveniência e a natureza de seu trabalho, em conformidade com o art. 67, inciso IV, da Lei federal nº. 9.394/96.

Art. 59.
A progressão funcional pela via não-acadêmica ocorrerá através do fator merecimento e do fator atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual, que são considerados para efeito desta Lei, indicadores do crescimento da capacidade, da qualidade e da produtividade do trabalho do profissional da educação.

Conforme arts. 61 e 62, da Lei Municipal 1.203/12, a progressão funcional pela via não acadêmica é garantida aos servidores públicos municipais que atenderem aos critérios estabelecidos pela legislação.

Art. 61. A progressão funcional pela via não acadêmica através do fator atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual é obrigatória apresentação de no mínimo 03 (três) dos critérios abaixo, sendo o item I obrigatório:

I – Formação continuada pertinente ao cargo;

II – Participação em eventos educacionais;

III – Participação em atividades voluntárias;

IV – Participação em conselhos municipais, estaduais e federais;

V – Participação em conselhos escolares;

VI – Participação em comissões;

VII – Produção de artigos, dissertação, teses e resumos de pesquisa.

Art. 62. Consideram-se para o critério formação continuada todos os estágios e cursos no respectivo campo de atuação, de duração igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, ou o somatório da carga horária de vários cursos e estágios realizados pela Secretaria Executiva de Educação, através de seus órgãos competentes, ou por outras instituições reconhecidas.

§ 1º Nas produções intelectuais serão consideradas apenas as aceitas em eventos e meios escritos de circulação nacional e internacional com registro do ISBN e outros registros;

§ 2º Os cursos, estágios e produções intelectuais previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada sua acumulação.

§ 3º Independentemente de aprovação, após a avaliação do servidor que pleiteia a progressão funcional, o período de permanência na atual referência, para fins de contagem de que trata o caput deste artigo, será reiniciado.

(Grifei)

Art. 63. A mudança de referência acarretará acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, conforme anexo IV desta lei
.

Parágrafo Único: Para fins da progressão funcional prevista no artigo 59, deverão ser cumpridos interstícios mínimos de 03 (três) anos computados sempre o tempo de efetivo exercício do trabalhador da educação no nível em que estiver enquadrado.

(...)

Art. 66. A progressão funcional será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único – decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido.

Conforme se extrai da sentença, o Município reconheceu administrativamente o direito dos servidores substituídos à progressão funcional, implementando os respectivos atos em março de 2023. Tal reconhecimento evidencia a regularidade do direito material vindicado.

Ademais, a municipalidade sustenta que o artigo 66 da Lei local colide com as disposições da
Lei Complementar n.º 101/2000
, especialmente os artigos 16, 17 e 21, ao impor obrigação de pagamento sem prévia previsão orçamentária.

No entanto, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a LRF não pode ser utilizada como escudo para descumprimento de obrigações legais já estabelecidas, sobretudo aquelas que decorrem de direitos subjetivos dos servidores públicos, como é o caso da progressão funcional prevista em plano de carreira regularmente instituído por lei municipal.

No caso dos autos, o Município não produziu qualquer prova documental ou pericial que evidenciasse comprometimento fiscal impeditivo, limitando-se a meras alegações genéricas, o que não se presta a infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo e da norma municipal invocada.

Nesse sentido, este E. Tribunal vem reiteradamente se manifestando:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de servidores da educação, representados pelo SINTEPP, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou ao pagamento de valores retroativos.

Questão em discussão:

A possibilidade de concessão da progressão funcional pela via não acadêmica diante da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal.

Razões de decidir:

A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente a progressão funcional pela via não acadêmica, mediante critérios objetivos.

O art. 66 da referida lei estabelece prazo de 30 dias para análise do requerimento, com deferimento tácito em caso de omissão.

Os servidores protocolaram os pedidos em 2021, e a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação da comissão avaliadora.

A omissão administrativa configura violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF), gerando direito subjetivo à progressão.

Posteriormente, o Município reconheceu administrativamente as progressões, corroborando o direito postulado.

Dispositivo:
Conhece-se do recurso de apelação e nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica e condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal previsto em lei municipal autoriza o deferimento tácito da progressão funcional pela via não acadêmica, configurando direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput

Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – Apelação Cível nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha – Julgado em 11/03/2024

TJPA – Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Julgado em 23/01/2023

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800233-82.2023.8.14.0004 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de cinco servidores da educação municipal, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou o ente público ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração em analisar os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito e gera direito subjetivo à progressão pela via não acadêmica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação dos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional a partir do 30º dia após o protocolo administrativo, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente o direito à progressão funcional pela via não acadêmica, mediante o cumprimento de critérios objetivos relacionados à formação continuada, participação em atividades educacionais e produção intelectual.

4. O art. 66 da referida lei fixa o prazo máximo de 30 dias para análise do requerimento administrativo, prevendo o deferimento tácito do pedido em caso de omissão da Administração Pública.

5. Restou demonstrado nos autos que os servidores protocolaram seus pedidos em 2022 e que a Administração permaneceu inerte, apesar de já ter nomeado comissão avaliadora, o que atrai a incidência do deferimento tácito previsto em lei.

6. A omissão administrativa viola o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e enseja o reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional e seus efeitos financeiros.

7. O argumento da inexistência de previsão orçamentária não subsiste, pois, conforme o Tema 1075 do STJ, a progressão funcional legalmente prevista configura direito subjetivo e está excluída da vedação do art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000.

8. A própria Administração reconheceu, posteriormente, o direito à progressão por meio de atos administrativos, o que confirma o preenchimento dos requisitos legais e afasta a tese de ausência de dotação orçamentária.

9. A jurisprudência do STJ e do STF rechaça o uso da reserva do possível como justificativa para negar direitos subjetivos legalmente assegurados, quando não demonstrado colapso financeiro do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em analisar, no prazo legal, os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito, nos termos da legislação municipal.

2. A progressão funcional legalmente prevista constitui direito subjetivo do servidor, cujo exercício não pode ser obstado por suposta ausência de previsão orçamentária ou pela invocação genérica da teoria da reserva do possível.

3. Os efeitos financeiros da progressão funcional deferida tacitamente devem retroagir ao 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, conforme disposto em lei local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AREsp 1.890.696/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2021; TJPA; TJPA, Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.01.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800239-89.2023.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025)

Assim, inexiste motivo plausível para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025